Tribunal: TCU
Processo: 012.164/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 149/2018, destinado à reconstrução de ponte no Município de Placas/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 149/2018, destinado à reconstrução de ponte de 30 metros na vicinal 59, ramal do Noé, no município de Placas/PA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Leila Raquel Possimoser, condenando-a ao pagamento de R$ 209.135,56 (duzentos e nove mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados a partir de 5/6/2020 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos dos arts.1o,I, 16, III, "a" e "c", 19 e 23, III, "a", da Lei8.443/1992 c/c o art.214, III, "a", do Regimento Interno; 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art.28,II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, ainda, se requerido, com fundamento no art.26 da Lei 8.443/1992 c/c o art.217, §1o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando à responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.5. informar a responsável que, caso venha a demonstrar, por via recursal, a efetiva aplicação dos recursos, o débito poderá ser afastado, podendo persistir, contudo, a multa diante da irregularidade de omissão no dever de prestar contas, com fundamento no art.58,I, da Lei 8.443/1992; 9.6. informar o teor desta deliberação à responsável, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Pará, esta última para adoção das medidas cabíveis, nos termos do art.16, §3o, da Lei8.443/1992 c/c o art.209, §7o, do RITCU.